Tribunal: TJDFT
Processo: 0747608-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747608-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS NUNES DOURADO AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGOS NUNES DOURADO (executado/agravante) contra decisão proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, no cumprimento provisório de sentença 0701826-36.2023.8.07.0004, movido por LUIZ HENRIQUE NUNES DE MELO (exequente/agravado), deferiu a penhora sobre créditos que o agravante tem a receber nos autos do processo no 0712691-84.2024.8.07.0004. Eis a decisão agravada (ID 253555662 - Pág. 1 dos autos de origem). “Trata-se de pedido formulado pelo exequente, visando à penhora de crédito pertencente ao executado Domingos Nunes Dourado, decorrente de acordo homologado judicialmente nos autos do processo no 0712691-84.2024.8.07.0004, que tramita perante a 1a Vara Cível do Gama/DF. O acordo celebrado entre o executado e a parte adversa naquele feito prevê o pagamento de R$ 275.000,00, em parcelas mensais, das quais ainda restam valores vincendos. O crédito é líquido, certo e exigível, conforme documentos acostados aos autos. A penhora no rosto dos autos foi indeferida por este juízo, em razão da extinção do processo e da ausência de depósito judicial. Contudo, a constrição sobre o crédito remanescente, nos termos dos artigos 835, inciso XIII, e 866 do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada e eficaz para a satisfação do crédito exequendo. Ante o exposto, defiro o pedido de penhora de crédito, determinando: a) A penhora das parcelas vincendas do acordo homologado nos autos do processo no 0712691 84.2024.8.07.0004, até o limite do débito exequendo de R$ 272.773,33 (duzentos e setenta e dois mil setecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos), conforme apontado na lauda de ID 244308000; b) A expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível do Gama/DF, comunicando esta decisão e solicitando a intimação da parte devedora naquele feito (Distribuidora Brasília de Veículos S/A) para que não efetue pagamentos diretamente ao executado, mas sim realize os depósitos na contas indicada pelo exequente (ID 252250526). c) A intimação do executado acerca da penhora realizada, nos termos do artigo 841 do CPC.” Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 77863306), sustenta que já sofre desconto de 10% sobre sua remuneração líquida, conforme decisão anterior e que nova constrição sobre créditos a receber em outro processo (no 0712691-84.2024.8.07.0004) representa duplicidade de garantias para a mesma dívida, violando o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). Argumenta que o imóvel objeto da locação não pertence ao agravado, mas sim ao pai deste, Francisco Nunes Dourado Neto, conforme reconhecido em sentença anterior. Alega que há crédito pendente do pai do agravado para com ele, o que justificaria a suspensão dos pagamentos de aluguel. Cita precedentes do STJ e TJDFT que vedam a duplicidade de penhoras e reforçam a necessidade de preservar a subsistência do devedor. Requer a suspensão imediata da decisão agravada, alegando risco de dano grave e irreparável, já que a execução já está garantida pela penhora sobre sua remuneração. Pleiteia o recebimento do agravo com efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada para desconstituir a penhora sobre os créditos a receber. Preparo recolhido no ID 77867760. É o relatório necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame não se discute a existência da dívida, mas apenas questões afetas ao adimplemento e a efetividade da prestação jurisdicional, que, na decisão agravada, determinou a penhora sobre créditos que o agravante tem a receber nos autos do processo no 0712691-84.2024.8.07.0004. Compulsando os autos de origem, observa-se que o valor do débito atualizado até 28/07/2025 é de R$ 272.773,33 (ID 244308005 - Pág. 9 da origem). Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor. Sabidamente, a lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, em tese, não teria ocorrido. Ademais, o agravante não demonstrou que a penhora sobre os créditos a receber inviabilizaria sua subsistência, especialmente considerando que já há constrição parcial sobre sua remuneração e que os valores penhorados decorrem de acordo judicial, com parcelas previamente estipuladas. De ser ressaltado ainda, que, segundo o artigo 789, "caput", do Código de Processo Civil, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Nos termos do art. 860 do CPC a penhora no rosto dos autos é medida admitida e constitui instrumento eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação, sem que se vislumbre, no caso concreto, prejuízo à dignidade ou à subsistência do devedor. Portanto, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos lançados pelo agravante, mas, nesta cognição sumária, não se vislumbra, primo ictu oculi, probabilidade de provimento do recurso. Ausente, pois, requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator